Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Dolo. Provas.
Se as provas deixam dúvidas de que o réu agiu com dolo de descumprir medida protetiva imposta e não demonstram que a conduta – transitar pela mesma via que a vítima - causou lesão ou perigo de lesão à integridade física e psíquica dessa -, impõe-se a absolvição. Apelação não provida.